Tribunal: TJDFT
Processo: 0704966-38.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GOOGLE BRASIL. MENSAGENS OFENSIVAS. ENVIO DE IPS. RECURSO INOMINADO. PREPARO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO. ENUNCIADO No 80 E 168 DO FONAJE. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Para interpor recurso inominado, a parte deve efetuar o preparo deste, o que inclui as custas processuais e o preparo, em sentido estrito, totalizando duas guias de pagamento, com seus respectivos comprovantes/extratos de pagamento.
2. A parte recorrente interpôs o recurso inominado no dia 15 de março de 2021 (ID 24933563) e no dia 18 de março de 2021 efetuou o pagamento das custas e do preparo recursal (ID 24933565).
3. Acontece que a parte tinha até o dia 17 de março de 2021, mais precisamente, até 48 horas depois de interpor o recurso inominado, para comprovar o recolhimento integral do preparo e das custas, nos termos do Enunciado 80 do FONAJE.
4. De acordo com o Enunciado 80 - FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC.
5. Intempestivo o recolhimento ou sua comprovação nos autos, deserto é o recurso.
6. Precedentes: “No sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais (artigo 42, § 1o, Lei 9.099/1995 c/c artigos 71 e 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados no processo. Não se aplica o art. 1.007 do Código de Processo Civil nos Juizados Especiais (enunciado 168 do FONAJE). (Acórdão 1324539, 07091050720188070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
7. Recurso da parte autora não conhecido.
8. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.